Tribunal: STJ
Processo: 0005599-69.2015.8.16.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792734 - PR
(2024/0429249-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INVESTPREV SEGURADORA S.A
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
AGRAVADO
: MARIA ELENA SCHINOBLI
ADVOGADOS
: WANDERLEY ANTÔNIO DE FREITAS - PR030575
DIEGO BALEM - PR046441
FABIANA BATTISTI - PR048169
AGRAVADO
: VEZARO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREY HERGET - PR016575
PATRÍCIA SCHARLENE ARAÚJO TOFANELLI - PR054437
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA EM DANOS MORAIS. TERMO
INICIAL DO EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, por incidência da
Súmula n. 83 do STJ, quanto ao
do Código Civil, e das Súmulas n. 5 e n. 7
art. 407
do STJ quanto à tese de ausência de cobertura securitária (art. 757 do Código
Civil).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito em transporte coletivo, consistente em queda de
passageira no interior de veículo durante a passagem por lombada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando danos materiais e morais, correção monetária e juros, além de
lucros cessantes e pensão, com distribuição de sucumbência e honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para excluir o
pensionamento vitalício, manter os danos morais, determinar o custeio de cirurgia,
conservar os lucros cessantes e reconhecer a abrangência da cobertura securitária,
redistribuindo a sucumbência, sem majoração de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, por se tratar de responsabilidade
contratual do transportador, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos
termos do
do Código Civil, afastando a aplicação da Súmula n. 54 do STJ.
art. 405
Documento eletrônico VDA57090512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 10994233-4c95-4ee5-8411-4702c25c79ee

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o
evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), sendo inaplicável o
do Código Civil
art. 407
ao caso concreto.
7. Estando o acórdão estadual alinhado à orientação consolidada desta Corte,
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o que afasta a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora fluem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), não se aplicando o
do Código Civil. 2. O acórdão recorrido, em consonância com a
art. 407
jurisprudência desta Corte, atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, impedindo a
reforma pretendida”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 407.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 54, 83, 5, 7; STJ,
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
REsp n. 2.161.552/MG
em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 10994233-4c95-4ee5-8411-4702c25c79ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792734 - PR
(2024/0429249-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INVESTPREV SEGURADORA S.A
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
AGRAVADO
: MARIA ELENA SCHINOBLI
ADVOGADOS
: WANDERLEY ANTÔNIO DE FREITAS - PR030575
DIEGO BALEM - PR046441
FABIANA BATTISTI - PR048169
AGRAVADO
: VEZARO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDREY HERGET - PR016575
PATRÍCIA SCHARLENE ARAÚJO TOFANELLI - PR054437
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA EM DANOS MORAIS. TERMO
INICIAL DO EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, por incidência da
Súmula n. 83 do STJ, quanto ao
do Código Civil, e das Súmulas n. 5 e n. 7
art. 407
do STJ quanto à tese de ausência de cobertura securitária (art. 757 do Código
Civil).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito em transporte coletivo, consistente em queda de
passageira no interior de veículo durante a passagem por lombada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando danos materiais e morais, correção monetária e juros, além de
lucros cessantes e pensão, com distribuição de sucumbência e honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para excluir o
pensionamento vitalício, manter os danos morais, determinar o custeio de cirurgia,
conservar os lucros cessantes e reconhecer a abrangência da cobertura securitária,
redistribuindo a sucumbência, sem majoração de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, por se tratar de responsabilidade
contratual do transportador, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos
termos do
do Código Civil, afastando a aplicação da Súmula n. 54 do STJ.
art. 405
Documento eletrônico VDA56007879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 3e802fab-faf0-4eaa-b1f7-d0e195e22b12

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o
evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), sendo inaplicável o
do Código Civil
art. 407
ao caso concreto.
7. Estando o acórdão estadual alinhado à orientação consolidada desta Corte,
incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o que afasta a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora fluem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), não se aplicando o
do Código Civil. 2. O acórdão recorrido, em consonância com a
art. 407
jurisprudência desta Corte, atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, impedindo a
reforma pretendida”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 407.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 54, 83, 5, 7; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
REsp n. 2.161.552/MG,
em 9/12/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por KOVR SEGURADORA S. A.
contra a decisão de fls. 1.988-1.995, que conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da incidência da Súmula n. 83
do STJ, quanto ao
do Código Civil, e das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ
art. 407
quanto à tese de ausência de cobertura securitária (art. 757 do Código Civil).
O pedido de dissídio jurisprudencial também não foi conhecido, porque
os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impediram o exame pela alínea (fls.
c
1993-1995).
Alega que, em se tratando de responsabilidade contratual do
transportador, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, nos termos do
do Código Civil, o que afasta a aplicação da orientação da Súmula n. 54
art. 405
do STJ adotada na decisão agravada (fls. 2013-2014).
Requer a reconsideração monocrática da decisão e, não sendo o caso, o
processamento do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado (fls. 2.016).
Documento eletrônico VDA56007879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 3e802fab-faf0-4eaa-b1f7-d0e195e22b12

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fls.
2.023-2.024.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito em transporte coletivo (queda de
passageira no interior de veículo de transporte coletivo durante a passagem por
lombada).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, fixando danos materiais e morais, correção monetária e juros, além de
lucros cessantes e pensão, com distribuição de sucumbência e honorários.
A Corte
reformou parcialmente a sentença apenas para excluir o
a quo
pensionamento vitalício, manter os danos morais, determinar o custeio de cirurgia,
conservar os lucros cessantes e reconhecer a abrangência da cobertura securitária,
redistribuindo a sucumbência, sem majoração de honorários recursais.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
do Código Civil, sustentando que o termo inicial dos juros moratórios em
art. 407
responsabilidade contratual seria a citação, e do
do Código Civil,
art. 757
afirmando exclusão de cobertura para “acidente em trânsito”, além de dissídio
jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que, por se tratar de
responsabilidade contratual do transportador, os juros de mora devem incidir desde
a citação, nos termos do
do Código Civil, afastando o entendimento da
art. 405
Súmula n. 54 do STJ.
Documento eletrônico VDA56007879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 3e802fab-faf0-4eaa-b1f7-d0e195e22b12

Conforme consta na decisão agravada, a orientação consolidada deste
Tribunal é no sentido de que, em responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Súmula n. 54 do STJ, sendo
inaplicável o
do Código Civil ao caso.
art. 407
O acórdão estadual alinhou-se a esse entendimento, atraindo o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante a alegação de que a relação seria contratual e, por
isso, reger-se-ia pelo
do Código Civil, não há como afastar a conclusão de
art. 405
que a hipótese é de responsabilidade extracontratual, o que impõe a manutenção do
termo inicial dos juros desde o evento danoso, com a incidência da Súmula n. 83
do STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
REsp n. 2.161.552/MG.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56007879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:46
Código de Controle do Documento: 3e802fab-faf0-4eaa-b1f7-d0e195e22b12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.734 / PR
Número Registro: 2024/0429249-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055996920158160131 00101862220248160131 00103915120248160131 101862220248160131
10186222024816013100103915120248160131
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INVESTPREV SEGURADORA S.A
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
AGRAVANTE : MARIA ELENA SCHINOBLI
ADVOGADOS : WANDERLEY ANTÔNIO DE FREITAS - PR030575
DIEGO BALEM - PR046441
FABIANA BATTISTI - PR048169
AGRAVADO
: MARIA ELENA SCHINOBLI
ADVOGADOS : WANDERLEY ANTÔNIO DE FREITAS - PR030575
DIEGO BALEM - PR046441
FABIANA BATTISTI - PR048169
AGRAVADO
: INVESTPREV SEGURADORA S.A
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
AGRAVADO
: VEZARO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREY HERGET - PR016575
PATRÍCIA SCHARLENE ARAÚJO TOFANELLI - PR054437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA57079362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 4c60935f-7cf1-449e-96e7-46bdab7a554b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INVESTPREV SEGURADORA S.A
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - SP367886
AGRAVADO
: MARIA ELENA SCHINOBLI
ADVOGADOS : WANDERLEY ANTÔNIO DE FREITAS - PR030575
DIEGO BALEM - PR046441
FABIANA BATTISTI - PR048169
AGRAVADO
: VEZARO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDREY HERGET - PR016575
PATRÍCIA SCHARLENE ARAÚJO TOFANELLI - PR054437
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 4c60935f-7cf1-449e-96e7-46bdab7a554b